Tribunal: TJSP
Processo: 2197911-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Recuperação Judicial. Edital de que trata o art. 52, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Publicação de forma resumida, com a reprodução da relação nominal de credores (inciso II do referido artigo) em sítio eletrônico da devedora e da Administradora Judicial, com remissão a respeito. Publicidade preservada. Medida, ademais, que prestigia o princípio da preservação da empresa, ao reduzir os custos com a

Ementa:
Recuperação Judicial. Edital de que trata o art. 52, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Publicação de forma resumida, com a reprodução da relação nominal de credores (inciso II do referido artigo) em sítio eletrônico da devedora e da Administradora Judicial, com remissão a respeito. Publicidade preservada. Medida, ademais, que prestigia o princípio da preservação da empresa, ao reduzir os custos com a publicação do edital. Decisão mantida.

Recurso desprovido.